Tribunal: TJMT
Processo: 1014462-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014462-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINI RODRIGUES EVANGELISTA OLIVEIRA - CPF: 022.613.361-36 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBAS
TIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou cobrança indevida e suposta negativação do nome da parte autora em razão de débito oriundo de contrato de prestação de serviços de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, apta a caracterizar ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se a mera disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.
A parte autora não comprova a existência de negativação em cadastros restritivos de crédito, limitando-se a mencionar a
inserção do débito em plataforma digital de negociação acessível apenas ao próprio consumidor.

5.
A plataforma eletrônica destinada à negociação de débitos não possui natureza de banco de dados negativo, não confere publicidade a terceiros e não gera restrição ao crédito.

6.
A cobrança extrajudicial de débito, desacompanhada de práticas abusivas ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

7.
A parte ré comprova a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, afastando a alegação de ilicitude e inviabilizando o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A
inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito.
2.
A disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação, sem publicidade e sem efeitos restritivos, não configura negativação indevida.
3.
A cobrança extrajudicial legítima, ausente inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral indenizável
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.330.473/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.02.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1014462-33.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
JA
QUELINI RODRIGUES EVANGELISTA

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Myrian Pavan
Schenkel

da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora sustenta não reconhecer débito no valor de R$ 67,97
(sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)
, vencido no ano de 2019, afirmando ter sofrido indevida restrição creditícia, circunstância que, a seu sentir, configuraria dano moral indenizável.

A parte ré,
por sua vez,
em contestação, defende a regularidade da relação contratual, a legitimidade da cobrança e, sobretudo, a inexistência de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, esclarecendo que eventual apontamento ocorreu unicamente em plataforma privada de negociação de débitos, sem publicidade e sem efeitos restritivos.

Sobreveio sentença que entendeu não comprovada a alegada negativação, reconhecendo que a parte autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ao passo que a requerida apresentou elementos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a ausência de ilicitude em sua conduta.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, no qual reitera, em síntese, a tese de inexistência do débito e de ocorrência de dano moral, sustentando que a cobrança e a menção ao débito em sistemas vinculados à SERASA seriam suficientes para caracteriza
r restrição indevida ao crédito
, postulando a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 274653899)
, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo, em síntese, a manutenção integral da sentença. Sustenta que restou comprovada a regular contratação e a utilização dos serviços de telefonia pela apelante, com a consequente existência de faturas inadimplidas, caracterizando exercício regular do direito de cobrança.

Ressalta que não houve qualquer inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, mas apenas a disponibilização do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME, a qual não possui natureza de banco de dados negativo, não confere publicidade a terceiros e não produz efeitos restritivos. Assevera, ainda, a ausência de prova de dano moral, por se tratar de mera cobrança extrajudicial, e destaca que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito.

Registre-se, por oportuno, que o julgamento da apelação restou temporariamente suspenso em razão de decisão de sobrestamento
(Id. 278823360)
, posteriormente revogada após o acolhimento de embargos de declaração, já julgados por este órgão colegiado
(Id. 289913382)
, ocasião em que se reconheceu a inaplicabilidade do tema repetitivo que havia motivado a suspensão. Superada a questão processual, retorna o feito para exame do mérito recursal.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 274784884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a parte apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que não reconhece a dívida no valor de R$ 67,97 (sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), vencida em 2019, e que houve negativação indevida de seu nome.

Por seu turno, a parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A, em sua contestação, defende a regularidade da cobrança, nega ter promovido qualquer negativação e sustenta a ausência de responsabilidade por eventual decréscimo no score creditício da autora. Argumenta que as provas juntadas demonstram a existência da relação contratual e a ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo pela ausência de prova mínima da alegada negativação.

No essencial, eis o teor da sentença objurgada:

“
[...]

Todavia, da análise dos documentos trazidos aos autos, entendo que não assiste razão a requerente, eis que a falha na prestação do serviço pela requerida, referente à negativação do nome da requerente, sem a correspondente prova, não gera qualquer direito à parte requerente.

Assim, em que pese a relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a parte requerente deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede de contestação, a requerida logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico, trazendo aos autos a informação de que a requerente, firmou o contrato para o uso de linha telefônica, que, inclusive, constam os mesmos dados pessoais informados na inicial, ainda acostou o áudio da referia contratação (i n. 126206485).

Por sua vez, em sua impugnação, a requerente não trouxe aos autos elementos que descaracterizassem os anexados em contestação, não há sequer impugnação específica quanto ao número não lhe pertencer ou ser desconhecido, pois se encontra no extenso histórico de ligações; ou
boletim de ocorrência por fraude, conforme alega em sua inicial, uma vez que fora utilizado o nome da parte requerente.

Portanto, infiro que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço pela parte requerente, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.
[...]”. (Id. 274653880).

Sem maiores delongas, n
o mérito, o recurso de apelação não merece provimento.

Inicialmente, cumpre observar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual, embora admita a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, não o exime do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado:

"
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO ESTÁTICO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA GERAL. CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. TEORIA. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de inversão do ônus da prova e da imposição da obrigação de produção de provas pela parte ré.
[...]
5.
A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Precedentes
.
[...]." (REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
28/10/2013)

No caso vertente, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alegada negativação indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a parte apelante alega ter sofrido negativação indevida por débito que não reconhece, porém não carreou aos autos qualquer comprovação documental da inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A simples menção à plataforma "Serasa Limpa Nome", desacompanhada de prova efetiva da negativação, revela-se insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
a hipótese,
a parte autora não logrou comprovar a alegada inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, como SPC ou SERASA, limitando-se a juntar documentos extraídos da plataforma denominada SERASA LIMPA NOME. Todavia, conforme já assentado em reiterados julgados, referida plataforma não possui natureza de banco de dados negativo, consistindo em ambiente digital privado destinado exclusivamente à intermediação de propostas de negociação e renegociação de débitos, acessível apenas ao próprio consumidor, mediante autenticação pessoal.
Vejamos:

“
Tese de julgamento: ‘1.
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio da plataforma digital restrita ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativações públicas ou práticas coercitivas, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.’. ‘2. A suspensão decorrente da afetação do Tema 1.264/STJ não alcança processos em fase de apelação, quando inexistente recurso especial interposto
.
’ [...]”
(
TJ/MT,
1000412-59.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado,
D
je

12/12/2025
)

“
Tese de julgamento: O ônus da prova da inexistência de relação jurídica recai sobre o consumidor que
alega a ausência de contratação
.
A listagem de débitos na ferramenta
‘
Serasa Limpa Nome
’
não configura negativação em cadastros de inadimplentes. A ausência de comprovação da negativação indevida impede a configuração de dano moral indenizável
.

[...]”
(TJ
/
PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00023736320238172260, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento:
09/04/2025
)

“
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação mínima do descumprimento de ordem judicial que determina a exclusão de nome de cadastro de inadimplentes inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual. 2.
A plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro restritivo de crédito e não configura negativaçã
o indevida
”
. [...]
. (TJ
/
SC, Apelação n. 5006697-15.2024.8.24.0018, rel
ator Desembargador
Silvio Dagoberto
Orsatto
, Primeira Câmara de Direito Civil,
Dje

18/06/2025
)
.

Deste modo, a
simples disponibilização de débito para negociação em plataforma sem publicidade, sem acesso a terceiros e sem aptidão para restringir crédito não configura negativação, tampouco representa ato ilícito. Trata-se de mera cobrança extrajudicial, legítima e amparada pelo ordenamento jurídico, desde que ausentes excessos ou práticas abusivas, o que não se verifica no caso.

A empresa demandada, por sua vez, trouxe aos autos farta documentação, incluindo telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas vinculadas à linha contestada, demonstrando a existência de relação jurídica com a parte autora, consumo de serviços e inexistência de negativações atribuíveis à sua conduta (Id. 274653862, fls. 2/5).

Sobre a validade das telas sistêmicas como meio de prova, quando corroboradas por outros elementos, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

"
Esta Corte tem orientação no sentido de que o print de tela sistêmica, por si só, não constitui prova suficiente a comprovar a legitimidade da contratação.
Contudo, no caso, não se trata de print de tela isolado, pois veio acompanhado de outros elementos de prova
" (
AgInt
no
AREsp
1.330.473/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
05/02/2020)

No caso
sub examine
, as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os registros de utilização da linha telefônica e de contratação
(Id.
274653860 e Id. 274653861)
, conforme salientado na sentença objurgada.

Portanto, à luz do artigo 373, inciso II, d
o CPC, a
ré
, ora apelada,
se desincumbiu satisfatoriamente de seu dever probatório, infirmando a alegação de negativação indevida
, e a
ausência de c
omprovação mínima por parte da apelante
impõe a manutenção da improcedência do pedido, sendo inviável presumir a ocorrência do ilícito invocado.

Nesse contexto, a pretensão indenizatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026